Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIRETO CIVIL. COMPENSAÇÃO LEGAL DE CRÉDITOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES E MULTA DO ART. 940 DO CC. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E FUNGÍVEIS, POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E ABATIMENTO DE DÍVIDAS PAGAS. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do mesmo diploma legal acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
2. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.
3. As controvérsias quanto ao termo inicial dos juros de mora e quanto ao não abatimento das dívidas pagas a diversos credores foram apreciadas na decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, e mantidas em sede de agravo de instrumento.
4. A existência de recurso especial sobre juros de mora, sem efeito suspensivo, ou de multa e honorários fixados no cumprimento de sentença em que o espólio figura como devedor, não obstam a compensação do crédito principal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.